Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-06.2023.8.11.0053
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000280-06.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MEIRIANE SILVA DE ARAUJO - CPF: 057.983.561-83 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000280-06.2023.8.11.0053

Embargos de Declaração. ° 1000280-06.2023.8.11.0053

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:

Meiriane Silva de Araújo

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR ARBITRADO – DANOS MORAIS
-
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL VERIFICADO.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000280-06.2023.8.11.0053

Embargos de Declaração. ° 1000280-06.2023.8.11.0053

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:

Meiriane Silva de Araújo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger.

Sentença
(Id. 199153678)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização danos morais.

Acórdão (Id.

206650170
)
deu provimento ao recurso interposto pela embargada
para majorar o valor arbitrado em sentença a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Embargos de Declaração (Id.
207633157

):
assegura que o acórdão incorreu em erro material
quanto a
o valor arbitrado no acórdão a título de indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000280-06.2023.8.11.0053

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1000280-06.2023.8.11.0053

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:

Meiriane Silva de Araújo

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
parte requerida na Ação
de Cobrança
,
em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela embargada
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de em erro material
quanto a
o valor majorado no acórdão a título de indenização por danos morais.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
o acórdão
deu provimento ao recurso interposto pela embargada
, para majorar o valor arbitrado em sentença a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Entretanto,
verifica-se que
o valor escrito por extenso não corresponde ao numeral.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para que seja retificado o erro material em questão, a fim de que passe a constar no dispositivo do julgamento do acórdão a condenação do recorrido, ora embargante ao pagamento
a título de indenização por danos morais

o valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024